Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719336-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DA FE BATISTA DO NASCIMENTO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de garantir a regularidade no pagamento do presente precatório, intime-se o(a) cessionário(a) VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos escritura pública de cessão de direitos ratificada, na qual conste expressamente o número deste precatório, conforme requerido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal no ID 24592902. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac